Tribunal: TJMT
Processo: 1036392-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036392-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SABRINA MAGALHAES NHOATO - CPF: 080.218.471-58 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA BANCÁRIA DIGITAL. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO FORNECEDOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES REALIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária digital, quando precedido de notificação prévia eficaz, configura exercício regular de direito pela instituição financeira.

2.

Demonstrada a devolução dos valores remanescentes à parte consumidora, inexiste falha na prestação do serviço ou dever de indenizar.

3.

A simples utilização de comunicação eletrônica (e-mail cadastrado) não compromete a validade da notificação, salvo prova de ineficácia no caso concreto.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

SABRINA MAGALHÃES NHOATO
interpõe Agravo Interno (Id 333246867), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, alegando ausência de fundamentação e contradição, para reconhecer falha do serviço bancário na fraude sofrida. Pede a condenação do banco à restituição dos valores e à indenização por danos morais.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR, em contrarrazões (Id 335050356), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026